Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 919, § 1o, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE, RECEIO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA SUFICIENTE DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de embargos à execução, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela embargante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, de modo a suspender o processo executivo em questão, uma vez preenchidos os requisitos para tanto, conforme estabelece o art. 919, § 1o, do CPC. 1.2. Argumenta que, além de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução objeto da origem está garantida por Nota Promissória no valor de R$ 33.634,71 e Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.
2. Como regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo, conforme previsto no caput do art. 919 do CPC. Entretanto, o §1o do referido dispositivo faz a seguinte ressalva: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2.1. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: a) fundamentação relevante; b) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2.2. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque a decisão nesse sentido irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra.
3. Na hipótese, em que pesem as ilações da agravante no sentido de que, como garantia, há Nota Promissória no valor de R$ 33.634,71 e documento intitulado “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” acostado ao feito executivo, a execução não está efetivamente garantida. 3.1. Isso porque, ao contrário do que faz crer a recorrente, os instrumentos dados como garantia do negócio jurídico objeto de execução não se confundem com a garantia a ser dada ao juízo através de “penhora, depósito ou caução suficientes”. 3.2. Não bastasse isso, registra-se que referidos títulos executivos extrajudiciais não constituem garantia efetiva da solvabilidade para satisfação da execução, e não asseguram a parte contrária (exequente) contra eventuais danos decorrentes da antecipação da tutela pretendida, conforme já decidido pelo STJ em caso similar (RESP no 486.059 - RN 2002/0177107-1). 3.3. Como na presente hipótese não há notícias de que a agravante tenha oferecido a devida garantia ao juízo, essa situação mostra-se suficiente para inviabilizar o deferimento da suspensão do curso do processo originário. 3.4. Precedente desta Corte: “[...] 2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, ressalvadas as hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame não há notícias de que a agravada tenha oferecido a devida garantia ao Juízo. Logo, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não foram satisfeitos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0744763-73.2023.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, 12/03/2024).
4. Agravo de instrumento improvido.